Tribunal: STF
Processo: ARE 1565760
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por P.C.G. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 503):



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO PERFECTUS. RECURSOS RECÍPROCOS. Organização criminosa” 



    Presentes elementos probatórios evidenciando que os acusados integravam organizada estrutura criminosa que, liderada por indivíduos recolhidos ao sistema prisional, dedicava-se à prática de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros, não há cogitar de solução absolutória. E o fato de cada cédula da organização ser responsável por determinadas tarefas, não enseja a conclusão de que os denunciados integravam pequenos grupos criminosos distintos, senão que pertenciam a organização complexa e hierarquicamente estruturada, em que os seus integrantes, liderados por um mesmo indivíduo, atuavam de forma ramificada justamente para garantir o êxito das operações criminosas. 



    Tráfico de drogas 



    A infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei n ] 11.343/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, e não apenas as de simplesmente levar consigo, guardar ou ter em depósito a substância entorpecente com o propósito de mercancia, mas também as de preparar, produzir, fabricar e adquirir, o que põe à mostra a circunstância de que o crime de tráfico de drogas abrange toda a cadeia de preparação das substâncias entorpecentes por organização criminosa dedicada ao narcotráfico, desde o indivíduo responsável pelo fornecimento até aquele que efetua a venda final a usuários, não sendo exigível, pois, que cada um seja flagrado no desempenho de sua função dentro da organização criminosa.



    Lavagem de dinheiro 



    A aquisição de bens múltiplos para o branqueamento de capitais não diz com a prática de infrações em concurso material, mas sim de uma conduta única, em que se faz necessário, para dissimular a origem de determinados valores, a realização de diversos atos negociais que permitam converter o proveito econômico de uma atividade criminosa em capital lícito. 



    O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação à infração antecedente, não sendo absorvido pelo narcotráfico, senão que, acessório, dele deriva. 



    Preliminares rejeitadas. Condenações mantidas. Apenamentos redimensionados. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.



    Embargos declaratórios não foram acolhidos.(e-doc. 566)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXVII, LII, LIV, LV e LVI, 37, 93, inciso IX, e 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal (e-doc. 613).



    Sustenta, em síntese, que é necessária existência de “provas que não deixem nenhum lastro de dúvida sobre a autoria e materialidade do delito, bem como da presença de todos os elementos do tipo na conduta da acusada” (e-doc. 613, p. 8).



    Aduz, ainda, que 



    “(...) não há o dolo necessário de Pâmella a ponto de configurar a tipicidade da conduta, insurgência defensiva que não foi apreciada no acórdão, e igualmente escanteada nos embargos declaratórios opostos”.



    Ao final, requer seja



    “(...) o presente Recurso Extraordinário integralmente provido para o fim de reformar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos termos da fundamentação, absolvendo a recorrente nos termos do art. 386, VII, do CPP”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativamente ao art. 93, IX, está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 339 (e-doc. 634).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados. 



    No que concerne aos artigos 5º, incisos XXXVII, LII, LIV, LV e LVI, e 37, apontados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    Quanto às questões remanescentes, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente